Tribunal: TJMT
Processo: 1039820-52.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE EMPRESAS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DESTINAÇÃO FINAL. TEORIA FINALISTA MITIGADA. NÃO INCIDÊNCIA. CLÁUSULA DE VENDA “NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA”. VÍCIO OCULTO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com repetição de indébito e responsabilidade por vício oculto, ajuizada por empresa revendedora de veículos usados, condenando a ré vendedora ao pagamento de danos materiais decorrentes de supostos defeitos mecânicos apresentados em veículo adquirido para revenda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ou se se trata de relação empresarial paritária regida pelo Código Civil; (ii) estabelecer se há responsabilidade da vendedora por alegado vício oculto em veículo usado, diante das cláusulas contratuais pactuadas e da prova produzida nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aquisição de veículo por empresa revendedora, com finalidade expressa de revenda, afasta o conceito de destinatário final previsto no art. 2o do Código de Defesa do Consumidor, caracterizando relação empresarial regida pelo Código Civil.
4. A teoria finalista mitigada exige demonstração concreta de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica adquirente, inexistente quando se trata de empresa especializada no ramo de compra e venda de veículos usados.
5. A venda realizada, por preço significativamente inferior ao valor de referência de mercado, evidencia a assunção consciente dos riscos do negócio pelo comprador, especialmente diante da inexistência de garantia.
6. A cláusula contratual que prevê a aceitação do veículo no estado em que se encontra, após prévia inspeção, é válida em contrato empresarial paritário e não viola a boa-fé objetiva nem a legislação civil.
7. A responsabilidade por vício oculto em veículo usado exige prova técnica de defeito preexistente à venda, não detectável por inspeção ordinária, ônus que incumbe ao autor e que não foi cumprido.
8. Orçamentos e notas fiscais de reparos realizados após a aquisição não comprovam, por si sós, a existência de vício oculto nem o nexo causal entre os defeitos alegados e o estado do bem no momento da tradição.
9. Inexistente relação de consumo, é inaplicável a inversão do ônus da prova, subsistindo a regra do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A aquisição de veículo usado por empresa revendedora, com finalidade de revenda, não configura relação de consumo, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
2. A teoria finalista mitigada não se aplica quando inexistente vulnerabilidade da pessoa jurídica adquirente, especialmente se atua profissionalmente no ramo do produto adquirido.
3. Em contratos empresariais paritários de compra e venda de veículo usado, é válida a cláusula de aceitação do bem no estado em que se encontra, sobretudo quando o preço reflete a assunção dos riscos do negócio.
4. A caracterização de vício oculto em veículo usado exige prova técnica idônea de defeito preexistente à venda, incumbindo ao autor o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 2o; Código Civil, art. 422; Código de Processo Civil, art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1007102-61.2023.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 25.09.2024, DJE 30.09.2024; TJMT, N.U. 8030443-45.2019.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 14.11.2023, DJE 16.11.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039820-52.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANJAO VEICULOS LTDA - CNPJ: 32.691.018/0001-73 (RECORRIDO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), EDUARDO DORILEO LOPES ROSA - CPF: 691.800.591-04 (RECORRIDO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (RECORRENTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE EMPRESAS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DESTINAÇÃO FINAL. TEORIA FINALISTA MITIGADA. NÃO INCIDÊNCIA. CLÁUSULA DE VENDA “NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA”. VÍCIO OCULTO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com repetição de indébito e responsabilidade por vício oculto, ajuizada por empresa revendedora de veículos usados, condenando a ré vendedora ao pagamento de danos materiais decorrentes de supostos defeitos mecânicos apresentados em veículo adquirido para revenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ou se se trata de relação empresarial paritária regida pelo Código Civil; (ii) estabelecer se há responsabilidade da vendedora por alegado vício oculto em veículo usado, diante das cláusulas contratuais pactuadas e da prova produzida nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aquisição de veículo por empresa revendedora, com finalidade expressa de revenda, afasta o conceito de destinatário final previsto no art. 2o do Código de Defesa do Consumidor, caracterizando relação empresarial regida pelo Código Civil.

4.

A teoria finalista mitigada exige demonstração concreta de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica adquirente, inexistente quando se trata de empresa especializada no ramo de compra e venda de veículos usados.

5.

A venda realizada, por preço significativamente inferior ao valor de referência de mercado, evidencia a assunção consciente dos riscos do negócio pelo comprador, especialmente diante da inexistência de garantia.

6.

A cláusula contratual que prevê a aceitação do veículo no estado em que se encontra, após prévia inspeção, é válida em contrato empresarial paritário e não viola a boa-fé objetiva nem a legislação civil.

7.

A responsabilidade por vício oculto em veículo usado exige prova técnica de defeito preexistente à venda, não detectável por inspeção ordinária, ônus que incumbe ao autor e que não foi cumprido.

8.

Orçamentos e notas fiscais de reparos realizados após a aquisição não comprovam, por si sós, a existência de vício oculto nem o nexo causal entre os defeitos alegados e o estado do bem no momento da tradição.

9.

Inexistente relação de consumo, é inaplicável a inversão do ônus da prova, subsistindo a regra do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A aquisição de veículo usado por empresa revendedora, com finalidade de revenda, não configura relação de consumo, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

2.

A teoria finalista mitigada não se aplica quando inexistente vulnerabilidade da pessoa jurídica adquirente, especialmente se atua profissionalmente no ramo do produto adquirido.

3.

Em contratos empresariais paritários de compra e venda de veículo usado, é válida a cláusula de aceitação do bem no estado em que se encontra, sobretudo quando o preço reflete a assunção dos riscos do negócio.

4.

A caracterização de vício oculto em veículo usado exige prova técnica idônea de defeito preexistente à venda, incumbindo ao autor o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 2o; Código Civil, art. 422; Código de Processo Civil, art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1007102-61.2023.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 25.09.2024, DJE 30.09.2024; TJMT, N.U. 8030443-45.2019.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 14.11.2023, DJE 16.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por LOCALIZA RENT A CAR S/A contra sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais c/c repetição de indébito e responsabilidade por vício oculto proposta por ANJAO VEICULOS LTDA, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 12.593,00 (doze mil, quinhentos e noventa e três reais) a título de danos materiais, id.
310410866.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por não se tratar de relação de consumo, uma vez que a parte autora adquiriu o veículo para revenda, não sendo destinatária final do produto. Argumenta que a venda foi realizada em lote de atacado, com preço reduzido e sem garantia, tendo o comprador assumido os riscos do negócio. Alega ausência dos elementos da responsabilidade civil, inexistência de prova técnica do vício oculto e impossibilidade de condenação por danos materiais.

Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção da sentença, sustentando a aplicabilidade do CDC pela teoria finalista mitigada, a nulidade da cláusula contratual de exclusão de garantia, a presença dos elementos da responsabilidade civil e a comprovação do defeito por meio dos orçamentos apresentados.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em definir se a relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor ou se trata de relação empresarial paritária regida pelo Código Civil, bem como se há responsabilidade da recorrente pelos defeitos apresentados no veículo após a venda, considerando as cláusulas contratuais pactuadas e a natureza da operação realizada.

No caso em análise, a sentença recorrida partiu da premissa de que estaria configurada relação de consumo entre as partes, aplicando as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive com inversão do ônus da prova, e reconhecendo a responsabilidade objetiva da recorrente pelos vícios apresentados no veículo. Contudo, essa premissa não se sustenta diante da análise detida dos elementos dos autos e da correta interpretação das normas aplicáveis.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 2o, define consumidor como toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. A destinação final, elemento essencial do conceito de consumidor, pressupõe que o bem ou serviço seja retirado do mercado para uso próprio, sem finalidade de lucro ou de incremento da atividade profissional do adquirente. Quando a aquisição é feita por empresa para revenda ou como insumo para atividade econômica, não há destinação final, mas sim aquisição de bem intermediário que será reintroduzido no mercado, afastando-se a incidência do CDC.

No presente caso, a própria petição inicial é expressa ao afirmar que a parte autora é revendedora de veículos seminovos e que adquiriu o bem da recorrente para fins de revenda. Não há, portanto, destinação final do produto, mas sim aquisição de mercadoria para incremento da atividade empresarial da autora, que atua profissionalmente no ramo de comércio de veículos usados. Trata-se de típica relação empresarial entre fornecedor e revendedor, regida pelas normas do Código Civil e pelos termos do contrato celebrado entre as partes.

A teoria finalista mitigada, invocada pela recorrida, aplica-se em situações excepcionais, quando demonstrada a vulnerabilidade da pessoa jurídica, o que não ocorre no caso em análise. A recorrida atua profissionalmente no mercado de compra e venda de veículos, possuindo conhecimento técnico sobre o produto adquirido, não se verificando desequilíbrio na relação contratual que justifique a aplicação das normas consumeristas. Ao contrário, a documentação dos autos revela que a autora tinha plena ciência das condições da venda, tendo inclusive declarado expressamente no contrato que examinou previamente o veículo e o aceitou no estado em que se encontrava.

Analisando os documentos juntados aos autos, constato que o veículo foi adquirido pela recorrida por R$ 52.400,00, valor significativamente inferior ao da tabela FIPE para o mesmo modelo e ano, que seria de aproximadamente R$ 62.992,00 conforme documentação apresentada pela recorrente. Esta diferença de preço (R$ 10.592,00 abaixo do valor de referência) não é mera liberalidade da vendedora, mas sim contrapartida pela assunção dos riscos pelo comprador e pela ausência de garantias contratuais.

A cláusula quinta do contrato de compra e venda (id. 310410399 - Pág. 3) é expressa ao estabelecer que o comprador declara ter examinado previamente o veículo, aceitando-o de maneira irretratável no estado em que se encontra, pelo preço avençado, com conhecimento de que o mesmo é usado, nos termos do protocolo de entrega. Essa cláusula não é abusiva nem contrária à lei quando inserida em contrato empresarial paritário, no qual ambas as partes têm condições de avaliar os riscos e benefícios do negócio. O princípio da força obrigatória dos contratos, consagrado no artigo 422 do Código Civil, impõe que as partes cumpram fielmente o que foi pactuado, especialmente quando se trata de empresas com capacidade técnica e econômica para negociar em condições de igualdade.

A parte autora sustenta que o veículo apresentou graves defeitos mecânicos no motor logo após a retirada, caracterizando vício oculto que não poderia ser detectado em simples vistoria. Contudo, não há nos autos qualquer prova técnica que demonstre a existência de defeito preexistente à venda ou que estabeleça nexo causal entre o estado do veículo no momento da tradição e os problemas posteriormente alegados. A única comunicação à recorrente ocorreu em 28 de abril de 2025, mais de um mês após a retirada do veículo, por meio de mensagem eletrônica genérica solicitando substituição do bem, sem qualquer descrição técnica dos defeitos ou apresentação de laudo mecânico que comprovasse a natureza e a origem dos problemas.

A parte autora juntou aos autos dois orçamentos de oficinas mecânicas, um no valor de R$ 14.986,00 e outro no valor de R$ 12.593,00, este último acompanhado de nota fiscal de serviços (ids. 310410851 e 310410852). Contudo, esses documentos não comprovam a existência de vício oculto preexistente à venda, mas apenas que foram realizados reparos no veículo após a aquisição. Não há laudo técnico que ateste a origem dos defeitos, a data em que surgiram ou se eram detectáveis no momento da venda. Não há prova de que os problemas decorreram de falha preexistente e não de desgaste natural, má utilização, falta de manutenção adequada ou fato superveniente à tradição do bem.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA – MÉRITO - COMPRA E VENDA VEÍCULO USADO - PESSOA FÍSICA - INAPLICABILIDADE DO CDC - VÍCIO OCULTO - NÃO CONSTATAÇÃO - AUSÊNCIA DE CAUTELA POR PARTE DO VENDEDOR - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA MANTIDA – PRIMEIRO RECURSO PROVIDO – SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO. Tendo sido celebrado entre particulares o contrato de compra e venda objeto da lide, a relação jurídica estabelecida entre os litigantes não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, afastando-se a aplicação dos dispositivos legais nele previstos, em especial a inversão do ônus da prova. Se a parte autora não foi diligente quanto à checagem geral do carro e seus componentes, a fim de aferir eventual desgaste natural das peças, posteriormente, sobrevindo defeito "comum", não há falar em vício oculto. Tendo em vista que o autor assumiu o risco objetivo do negócio celebrado com o réu, por não ter adotado as cautelas que lhe cabia, inexiste, por consequência, o direito às indenizações por danos materiais e morais pleiteadas na inicial. (N.U 1007102-61.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES. CARRO USADO. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. VÍCIO REDIBITÓRIO. USO E DESGASTE NATURAL DO BEM. NEGLIGÊNCIA DO ADQUIRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de negócio celebrado entre dois particulares, que não exercem a atividade habitual de compra e venda de veículos usados, ao caso não se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor. 2. Nos termos do artigo 441 do Código Civil, os vícios redibitórios são defeitos ocultos em coisa recebida em virtude de contrato comutativo, que a tornam imprópria ao uso a que se destina ou lhe diminuam o valor. 3. Ao contrário de quem adquire um produto novo, o adquirente de veículo usado deve ter em mente de que já houve desgaste ou má utilização do bem, fazendo-se necessária uma verificação prévia à aquisição. 4. Tratando-se de vício facilmente constatável, não há que se impor responsabilidade ao vendedor. 5. O dano moral é aquele caracterizado na esfera subjetiva da pessoa, cujo evento apontado como violador fere direitos personalíssimos, independente de prejuízo material, situação inexistente nos autos. 6. Recurso conhecido e não provido. (N.U 8030443-45.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)”

O ônus de provar o fato constitutivo do direito é do autor, conforme estabelece o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Tratando-se de alegação de vício oculto em veículo usado, cabia à parte autora demonstrar, por meio de prova técnica idônea, que o defeito era preexistente à venda, que não era detectável por inspeção ordinária e que comprometia a função essencial do bem. Essa prova não foi produzida. A simples juntada de orçamentos e nota fiscal de reparos, sem qualquer elemento técnico que estabeleça o nexo causal entre o estado do veículo no momento da venda e os problemas posteriormente constatados, não é suficiente para comprovar a existência de vício oculto e a responsabilidade da vendedora.

A inversão do ônus da prova pressupõe relação de consumo, inexistente no caso. A parte autora, empresa especializada, tinha condições de realizar vistoria técnica detalhada, levar mecânico de confiança ou, após constatar defeitos, providenciar laudo técnico.

A alegação de que o veículo é modelo 2023 com 45.426 km não afasta a aplicação das cláusulas contratuais. Veículos usados, ainda que com pouco uso, estão sujeitos a desgastes por diversos fatores. A venda sem garantia, com cláusula expressa de aceitação no estado em que se encontra, transfere ao comprador os riscos da aquisição, especialmente em operação entre empresas do ramo com preço diferenciado.

Assim, ausente relação de consumo, válido o contrato celebrado, inexistente prova técnica de vício oculto preexistente e não desincumbido o autor do ônus probatório, a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Por essas razões, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026